Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-22.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007681-22.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 071.417.931-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o processo com resolução do mérito.

2. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, pois promoveu diligências para impulsionar a execução. Afirma, ainda, que eventual paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ.

3. A decisão agravada concluiu que, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, transcorreu o prazo previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 sem a prática de atos efetivos aptos a interromper a prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública praticou atos eficazes capazes de impedir a consumação da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a demora na tramitação do processo decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, a justificar a incidência da Súmula 106/STJ.

III.
Razões de decidir

5.

A contagem da prescrição intercorrente observou a sistemática prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e o entendimento firmado pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS, iniciando-se automaticamente após o período de suspensão de um ano contado da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

6. O mero requerimento de diligências ou peticionamentos desacompanhados de efetiva constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável a prática de atos concretos aptos à satisfação do crédito tributário.

7. A Súmula 106/STJ não incide quando a demora não decorre exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, mas da ausência de medidas efetivas da Fazenda Pública para impulsionar a execução.

8. Inexistindo fato novo ou fundamento apto a modificar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. O mero peticionamento ou requerimento de diligências, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não interrompe a prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando a demora processual não decorre exclusivamente da atuação do Poder Judiciário. 4. Configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o período de suspensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente”

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPC, art. 487, inciso II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 e Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Agravo Interno”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

contra a decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 356648874), que negou provimento ao recurso de “
APE
LAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, cuja parte dispositiva foi assim lançada:

“(...)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser reformada, porquanto teria mantido indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal.

Defende que não houve inércia da Fazenda Pública, pois teriam sido praticados atos processuais aptos a demonstrar o impulso regular da execução.

Afirma que eventual paralisação processual decorreu da morosidade do serviço judiciário, não podendo ser atribuída ao credor público, invocando, para tanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 375260854).

É o relatório.

VOTO DO
RELATOR CONVOCADO

EXM. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

O
decisum
ora impugnado manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

Nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

No caso em análise, conforme bem destacado na decisão monocrática, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ocorreu
em 18.02.2019
, quando o ente municipal tomou conhecimento da

não localização de bens do devedor (ID. 350885367). A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, que se encerrou em
18.02.2020
, dando início ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se configurou em
18.02.2025
.

Assim, resta evidente que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."
(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º e CTN, art. 174
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018”. (N.U 0009564-85.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Quanta alegação de que não houve inércia da Fazenda Pública, também não merece prosperar. Conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do
Tema 566
, “
(...) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Em relação a tese de morosidade do Poder Judiciário e aplicação da Súmula 106 do STJ, não se verifica, no caso concreto, que a demora na tramitação processual tenha decorrido exclusivamente de entraves do Judiciário. Ao contrário, o processo seguiu seu curso regular, com a prática dos atos processuais em tempo razoável.

Ressalto que a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício
" (N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026